Tribunal: TCU
Processo: 042.767/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3421/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.767/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Manoel Dionisio de Lima Sobrinho (XXX.301.815-XX); Manuel Cruz Lorenzo (XXX.923.245-XX); Marcela Moreira Ferreira (XXX.917.037-XX); Maria Flavia Baima Ferreira (XXX.709.593-XX); Maria Leopoldina Oliveira Moutela Costa Canas (XXX.449.538-XX); Marise Lopes Mateus (XXX.451.406-XX); Marlus Freitas Lima (XXX.942.787-XX); Mauro Marcio Pinto Brescia (XXX.994.946-XX); Michelli Costa Lima Melquiades (XXX.886.415-XX); Moacir Dresch (XXX.228.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.